Tribunal: CARF
Processo: 11080.732523/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732523/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.857 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação
não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3401-002.311, complementando-o ao final com o
necessário:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732523/2017-49
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.857 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732523/2017-49

1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por compensação não
homologada de contribuições não cumulativas atreladas à exportação não homologada,
descrita no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
1.2. Em Impugnação a Recorrente alega, em síntese:
1.2.1. Impossibilidade de lavratura do presente auto de infração antes do encerramento
do processo administrativo de compensação;
1.2.2. Improcedência do lançamento uma vez que a compensação deve ser integralmente
homologada;
1.2.3. Inconstitucionalidade da infração por violação ao contraditório e ampla defesa.
1.3. A DRJ Ribeirão Preto manteve o lançamento posto que:
1.3.1. “O lançamento combatido encontra-se devidamente fundamentado por dispositivo
legal regularmente editado, que se encontra em vigor e integra a legislação tributária”;
1.3.2. A autoridade administrativa não pode se pronunciar sobre a Inconstitucionalidade
das Leis;
1.3.3. “Não há no texto legal qualquer indicação de que a imposição da penalidade
dependa da conclusão do processo administrativo em que é discutida a não
homologação/homologação parcial das compensações”.
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito
em sede de Impugnação.
Por intermédio da Resolução 3401-002.311, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
resolveram converter o julgamento em diligência para aguardar o desfecho do PAF no
10950.900553/2014-92, pois havendo redução da glosa daquele, os valores em discussão no
presente processo serão impactados.
Conforme despacho de e-fl. 151 a 153, consta a informação de que o processo
10950.900553/2014-92 já foi julgado e que foi procedida a vinculação deste com aquele.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais compunha o
colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
21/05/2020 (quinta-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário
expiraria em 13/06/2020 (sábado) e, por não ser dia útil, o praz se estenderia para 15/06/2020
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.857 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732523/2017-49

(segunda-feira). No entanto, tendo em vista o motivo de força maior decorrente da Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana causada pelo novo coronavírus
(Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF suspendeu os prazos para a
prática de atos processuais por intermédio das Portarias CARF nos 8112/2020 e 10.199/2020,
iniciando-se em 20/03/2020 e findando-se em 29/05/2020.
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020,
estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições. Com isso, devem ser considerados suspensos até essa data os prazos para a prática
de atos processuais perante aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na
modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente protocolou o Termo de
Solicitação de Juntada do seu Recurso Voluntário em 25/06/2020, considera-se tempestiva a sua
apresentação.

Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência do indeferimento do
pedido de ressarcimento e via de consequência da não homologação da compensação declarada.
Apresenta argumentos relacionados ao equivocado entendimento da Delegacia da
Receita Federal sobre a negativa do ressarcimento de que a Recorrente deveria ter utilizado
sistema eletrônico PER/DCOMP e não formulário papel. Alega ainda que a multa de que trata o
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 é inconstitucional em virtude de ter sido lançada de forma
unilateral e sem respeito ao contraditório e a ampla defesa. Para tanto, citou o Recurso
Extraordinário 796.939 em tramitação no STF com tramitação sob repercussão gral (Tema 736).
De fato o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.857 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732523/2017-49

considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.857 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732523/2017-49

Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Original